Tribunal: TJBA
Processo: 8148215-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8148215-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GEOVANNY SANT ISABEL DA SILVA e outros Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros Advogado(s):GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). ANOTAÇÃO DE "PREJUÍZOS/VENCIDO". AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NATUREZA RESTRITIVA DO SCR. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta por GEOVANNY SANT ISABEL DA SILVA em face de OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. O autor buscava a exclusão de anotação desabonadora no Sistema de Informações de Crédito (SCR), por ausência de notificação prévia, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença determinou a exclusão da anotação, mas indeferiu o pedido de danos morais, aplicando a Súmula nº 385 do STJ, reconhecendo ainda a sucumbência recíproca e fixando honorários por equidade no valor de R$ 2.000,00. A OMNI apelou visando a improcedência total da ação ou, subsidiariamente, a minoração dos honorários. O autor, por sua vez, apelou exclusivamente quanto à negativa de indenização moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação prévia sobre o registro de “prejuízos/vencido” no SCR justifica a exclusão da anotação pela instituição financeira; (ii) saber se há direito à indenização por dano moral, mesmo diante de inscrições preexistentes e legítimas, à luz da Súmula nº 385 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR Do dever de notificação prévia e da natureza restritiva do SCR: Restou comprovado que a OMNI não notificou previamente o consumidor acerca do registro no SCR, o que configura falha na prestação do serviço. Embora o SCR tenha finalidade institucional, sua utilização prática como ferramenta de análise de crédito pelas instituições financeiras lhe confere caráter restritivo. A Resolução CMN nº 5.037/2022, em seus arts. 13 e 16, impõe à instituição a obrigação de notificar previamente o cliente. A ausência dessa comunicação autoriza a exclusão da anotação. Correta, pois, a sentença ao reconhecer a obrigação de fazer. Dos honorários advocatícios fixados por equidade: Considerando a natureza da causa e o proveito econômico inestimável, foi acertada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC. A fixação respeitou os critérios legais e não representa valor excessivo ou desproporcional, sendo indevida sua minoração. Da inaplicabilidade do dano moral diante de inscrição preexistente: A sentença corretamente indeferiu o pedido de danos morais com base na Súmula nº 385 do STJ, pois o autor possuía outras anotações legítimas em seu histórico creditício. A falha na notificação, embora configure ato ilícito, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral quando a reputação creditícia já se encontra comprometida por registros anteriores válidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: “1. A ausência de notificação prévia da inclusão de registro negativo no SCR impõe a exclusão da anotação, em razão da violação ao art. 43, § 2º, do CDC e à Resolução CMN nº 5.037/2022.” “2. A existência de inscrições anteriores e legítimas em nome do consumidor afasta o direito à indenização por dano moral, nos termos da Súmula nº 385 do STJ, ainda que a nova anotação seja irregular.” “3. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico for inestimável.” ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de ambas as partes, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida em primeira instância, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04